Tribunal: TJPA
Processo: 0004437-39.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004437-39.2019.8.14.0039

APELANTE: CLEBSON SANTOS SOUSA

JUÍZO SENTENCIANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CLEBSON SANTOS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO LIMITADO À 30% DOS VENCIMENTOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I- Caso em exame

1-Apelações Cíveis interpostas contra sentença, que jugou procedente em parte o pedido para determinar ao Banco réu a readequação da parcela do empréstimo consignado ao limite legal de 30% da remuneração do autor, excluídas vantagens transitórias, bem como, condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A sentença determinou, ainda, que o crédito decorrente da presente condenação poderá ser compensado com a dívida decorrente do empréstimo consignado cuja exclusão da folha de pagamento do autor foi determinada.

II- Questão em discussão

2- A questão reside em verificar a sentença que determinou ao réu a readequar a parcela do empréstimo consignado ao limite legal de 30% da remuneração do autor, condenando a Instituição Financeira ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.000,00.

III -
Razões de decidir

3-O STJ possui entendimento de que é possível o desconto em folha de pagamento de prestações referentes a contrato de empréstimo pessoal de servidor com instituições financeiras, desde que o valor a ser descontado, na forma da legislação regedora, não ultrapasse a 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, observadas outras especificidades.

4- Dos documentos que instruem a ação originária, constata-se que o desconto referente à consignação em folha de pagamento, efetuado pelo Apelante totaliza o valor de R$ 625,35, ultrapassando o limite de 30% do rendimento líquido do Autor (id. 16553311 - Pág. 5/7), após deduzidos os descontos obrigatórios (Imposto de Renda e Previdência).

5- Constata-se que o Banco do Brasil, vem efetivando descontos acima da margem legal de 30% da remuneração do autor, de forma a comprometer o seu mínimo existencial.

6- Neste viés, impõe-se a manutenção da sentença diante do acerto ao promover a revisão do valor das parcelas descontadas, de modo que o servidor conseguisse adimplir os empréstimos contraídos e custear a própria subsistência.

7-
Valor indenizatório.
Registra-se que a indenização por danos morais tem por escopo não somente reparar o sofrimento do interessado, como também inibir a prática de novos atos lesivos, não podendo, contudo, servir como meio de enriquecimento ilícito.

8-Dessa forma, tendo em vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade entre o fato e o efeito lesivo, bem como, com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa, tem-se que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais mostra-se adequado.

IV- Dispositivo

9- Apelações conhecidas e não providas.

______________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 10.820/2003

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp: 1767748 GO 2020/0255898-5, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, J. 12/12/2022, QUARTA TURMA, Pub. 16/12/2022 ; STJ, REsp: 1658364 SP 2017/0040469-0, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, J. 16/05/2017, SEGUNDA TURMA, Pub. 16/06/2017; TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0004238-17.2019.8.14.0039 – Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, 11/03/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 à 14 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo nº 0004437-39.2019.8.14.0039) interpostas pelas partes, em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial Da Comarca de Paragominas, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral ajuizada por
CLEBSON SANTOS SOUSA
contra o
BANCO DO BRASIL S/A
.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos
:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para determinar ao réu que proceda à readequação da parcela do empréstimo consignado ao limite legal de 30% da remuneração do autor, excluídas vantagens transitórias. Condeno o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser atualizado pelo INPC a partir da publicação desta sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do início dos descontos realizados no holerite do autor.

O crédito decorrente da presente condenação poderá ser compensado com a dívida decorrente do empréstimo consignado cuja exclusão da folha de pagamento do autor foi determinada. Confirmo a tutela provisória de urgência.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

Transitada em julgado, pagas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. (...)”

Em suas razões, o Autor interpôs Recurso de Apelação, alega contradição na sentença, uma vez que a fundamentação se alinha aos pedidos da inicial, garantindo a readequação do empréstimo para a margem consignável de 30%, contudo, em dispositivo, a decisão indicou a readequação e exclusão do empréstimo na folha de pagamento e o abatimento da dívida com o crédito obtido na demanda.

O Banco do Brasil também apresentou apelação, sustentando a inexistência de falha do serviço e a inexistência de danos morais. Insurge-se quanto ao valor da indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrados na sentença.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, julgando-se totalmente improcedente a presente demanda.

Foram apresentadas apresentação de contrarrazões pelas partes.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em parecer o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento das apelações.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do recurso, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão reside em verificar a sentença que determinou ao réu a readequar a parcela do empréstimo consignado ao limite legal de 30% da remuneração do autor, condenando a Instituição Financeira ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.000,00.

Sobre a questão, é cediço que o STJ possui entendimento de que é possível o desconto em folha de pagamento de prestações referentes a contrato de empréstimo pessoal de servidor com instituições financeiras, desde que o valor a ser descontado, na forma da legislação regedora, não ultrapasse a 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, observadas outras especificidades, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. MARGEM CONSIGNÁVEL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em contrato de empréstimo consignado, é considerada válida a cláusula que limita em 30% (trinta por cento) do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1767748 GO 2020/0255898-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022 - grifei)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL. NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE CONHECE. 1. O Tribunal de origem consignou que "se as prestações não podem ultrapassar a 50% dos vencimentos da servidora, afigura-se viável, pelo princípio da razoabilidade limitar os descontos a 30% (trinta por cento) do valor dos seus vencimentos, que são depositados em conta corrente, mas nem por isso perdem a natureza alimentar". 2.
É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba" (STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015)
. 3. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade". (AgRg no REsp. 1.414.115/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014). 4. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos líquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1658364 SP 2017/0040469-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2017 - grifei)

Dos documentos que instruem a ação originária, constata-se que o desconto referente à consignação em folha de pagamento, efetuado pelo Apelante totaliza o valor de R$ 625,35, ultrapassando o limite de 30% do rendimento líquido do Autor (id.

16553311 - Pág. 5/7), após deduzidos os descontos obrigatórios (Imposto de Renda e Previdência).

Com efeito, constata-se que o Banco do Brasil, vem efetivando descontos acima da margem legal de 30% da remuneração do autor, de forma a comprometer o seu mínimo existencial.

Neste viés, impõe-se a manutenção da sentença diante do acerto ao promover a revisão do valor das parcelas descontadas, de modo que o servidor conseguisse adimplir os empréstimos contraídos e custear a própria subsistência. Neste sentido é o entendimento desta E. Corte, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SERVIDOR PÚBLICO. SOMA DAS PARCELAS ACIMA DA MARGEM CONSIGNÁVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS. INDENIZAÇÃO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REVISÃO MANTIDA. ART. 6º, V, DO CDC. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: a) determinar a "readequação da parcela do empréstimo consignado ao limite legal de 30% da remuneração do autor, vencimentos básicos do servidor, acrescido apenas das vantagens pecuniárias permanentes, abatidos descontos obrigatórios e excluídas vantagens transitórias"; b) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 2. Os documentos presentes nos autos demonstram que o Banco apelante permitiu que o autor (servidor municipal) contratasse dois empréstimos consignados, cujas parcelas mensais, somadas, resultam em valor superior à margem consignável do servidor recorrido. 3. Nesse contexto, a revisão das cláusulas contratuais emerge como um direito básico do consumidor, previsto expressamente no art. 6º, inciso V, do CDC, que tem como finalidade proteger o mínimo existencial e a dignidade do consumidor. 4.
O Juízo a quo atuou de forma acertada e equilibrada, promovendo a revisão do valor das parcelas descontadas, de modo que o recorrido conseguisse adimplir os empréstimos contraídos e custear a própria subsistência, em condições minimamente dignas. Sentença em consonância com a Jurisprudência do STJ
. 5.
Ao conceder crédito de forma indiscriminada, sem considerar, de forma criteriosa, a margem consignável, a vulnerabilidade econômica e as circunstâncias pessoais do apelado, o Banco praticou conduta abusiva, violando o dever de proteção ao consumidor
. Tal ilicitude enseja a responsabilidade civil do Banco em relação aos danos suportados pelo recorrido. 6. O dano moral resta configurado pela situação de endividamento acima da margem consignável e pelos sentimentos de tristeza, angústia, frustração e impotência que decorrem das privações de ordem financeira. Nesse ponto, observa-se que o Juízo a quo fixou o quantum indenizatório de forma razoável e proporcional, considerando a extensão do dano, bem como a função punitiva e preventiva da indenização. 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0004238-17.2019.8.14.0039 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024 – grifei)

Por sua vez, quanto ao valor indenizatório, registra-se que a indenização por danos morais tem por escopo não somente reparar o sofrimento do interessado, como também inibir a prática de novos atos lesivos, não podendo, contudo, servir como meio de enriquecimento ilícito.

Desta forma, tendo em vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade entre o fato e o efeito lesivo, bem como, com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa, tem-se que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais mostra-se adequado.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, mantendo-se a sentença, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025